Tribunal: TJSP
Processo: 1025318-90.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Apelação. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização. Direito do consumidor. Inviável a inversão do ônus da prova. Inexistência de verossimilhança. Exegese do artigo 6o, VIII, do CDC. Relação contratual entabulada entre as partes. Fato incontroverso. Autora que não se desincumbiu do ônus de provar o pagamento das faturas inadimplidas indicadas em contestação.

Ementa:
Apelação. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização. Direito do consumidor. Inviável a inversão do ônus da prova. Inexistência de verossimilhança. Exegese do artigo 6o, VIII, do CDC. Relação contratual entabulada entre as partes. Fato incontroverso. Autora que não se desincumbiu do ônus de provar o pagamento das faturas inadimplidas indicadas em contestação. Cobrança devida. Litigância de má-fé. Pesquisa oficial que demonstrou a inexistência de negativação do nome da autora. Constatação de manipulação de documento com tentativa de alteração dos fatos e indução do magistrado a erro. Peculiaridades do caso concreto, ademais, que indicam abuso do direito de demandar. Ajuizamento, pelo mesmo advogado, de centenas de ações de teor semelhante, com alegações extremamente genéricas de desconhecimento do débito, sempre atuando sob o benefício da justiça gratuita. Recurso improvido, com observação.